Tribunal: TJSP
Processo: 1501348-23.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. A vítima reconheceu os acusados Felipe e Renan como dois dos agentes do roubo contra ela perpetrado, que empregaram grave ameaça e simularam o emprego de arma e agiram em concurso e com

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. A vítima reconheceu os acusados Felipe e Renan como dois dos agentes do roubo contra ela perpetrado, que empregaram grave ameaça e simularam o emprego de arma e agiram em concurso e com liame subjetivo entre si. Os acusados, apesar de negarem o emprego da ameaça e da arma, admitiram a subtração dos bens da vítima. Por fim, os policiais militares foram uníssonos quanto à prisão flagrancial dos acusados na posse de parte da res furtiva. Condenação mantida. Tipicidade da conduta, dada expressividade econômica da res furtiva.
PENAS. Bases mantidas no mínimo legal. Na segunda fase, pena de Renan corretamente majorada em 1/6 (um sexto) pela reincidência. Na derradeira etapa, mantido o acréscimo de 1/3 (um terço) pelo concurso de agentes. Penas mantidas, REGIME E BENEFÍCIOS. Regime inicial fechado imposto para o acusado Renan, em razão da reincidência e da quantidade de pena fixada e semiaberto para os acusados Felipe e Deivid, dada a quantidade de pena fixada (CP, art. 33, § 2o, 'b'). Gravidade concreta do delito. Incabível, pelo montante punitivo concretizado e por se tratar de crime cometido com grave ameaça à pessoa, a concessão de sursis ou de substituição da pena corporal por restritivas de direitos, benesses previstas a delitos de menor potencial ofensivo, e não a crimes do jaez do roubo.
PERDIMENTO. O perdimento do veículo e máquinas aprendidos (fl. 289) está correto, por se tratar de instrumento de crime e produtos ilícitos (decorrentes de exploração de jogos de azar) (CP, art. 91, II, a).
Recursos defensivos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000030057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501348-23.2019.8.26.0548, da Comarca de Cosmópolis, em que são apelantes
FELIPE MENDES RODRIGUES, RENAN ARAGAO BARBOSA e DEIVID
FERNANDO DOS SANTOS CASTRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente sem voto), WILLIAN CAMPOS E RICARDO SALE
JÚNIOR.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501348-23.2019.8.26.0548 -Voto no 008958
2
VOTO:
008958
APELAÇÃO: 1501348-23.2019.8.26.0548
APELANTES: FELIPE MENDES RODRIGUES (preso)
RENAN ARAGÃO BARBOSA (preso)
DEIVID FERNANDO DOS SANTOS CASTRO (preso)
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
COSMÓPOLIS VARA ÚNICA
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES.
CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO EXCLUSIVAMENTE
DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DESPROVIMENTO. Materialidade e autoria bem demonstradas
nos autos. A vítima reconheceu os acusados Felipe e Renan
como dois dos agentes do roubo contra ela perpetrado, que
empregaram grave ameaça e simularam o emprego de arma e
agiram em concurso e com liame subjetivo entre si. Os
acusados, apesar de negarem o emprego da ameaça e da arma,
admitiram a subtração dos bens da vítima. Por fim, os policiais
militares foram uníssonos quanto à prisão flagrancial dos
acusados na posse de parte da res furtiva. Condenação mantida.
Tipicidade da conduta, dada expressividade econômica da res
furtiva.
PENAS. Bases mantidas no mínimo legal. Na segunda fase, pena
de Renan corretamente majorada em 1/6 (um sexto) pela
reincidência. Na derradeira etapa, mantido o acréscimo de 1/3
(um terço) pelo concurso de agentes. Penas mantidas, REGIME
E BENEFÍCIOS. Regime inicial fechado imposto para o acusado
Renan, em razão da reincidência e da quantidade de pena
fixada e semiaberto para os acusados Felipe e Deivid, dada a
quantidade de pena fixada (CP, art. 33, § 2o, 'b'). Gravidade
concreta do delito. Incabível, pelo montante punitivo
concretizado e por se tratar de crime cometido com grave
ameaça à pessoa, a concessão de sursis ou de substituição da
pena corporal por restritivas de direitos, benesses previstas a
delitos de menor potencial ofensivo, e não a crimes do jaez do
roubo.
PERDIMENTO. O perdimento do veículo e máquinas
aprendidos (fl. 289) está correto, por se tratar de instrumento
de crime e produtos ilícitos (decorrentes de exploração de
jogos de azar) (CP, art. 91, II, a).
Recursos defensivos desprovidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501348-23.2019.8.26.0548 -Voto no 008958
3
A r. sentença de fls. 285/289, declarada a
fls. 393, publicada em 31 de janeiro de 2020 (fls. 362), transitada em julgado
para o Ministério Público (fls. 363) e cujo relatório se adota, julgou procedente a
pretensão acusatória para condenar, como incursos no artigo 157, § 2o, inciso
II, do Código Penal:
a) RENAN ARAGÃO BARBOSA a 6 (seis)
anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa mínimos;
b) FELIPE MENDES RODRIGUES e
DEIVID FERNANDO DOS SANTOS CASTRO a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-
multa mínimos, decretado o perdimento do veículo apreendido e denegado para
todos o recurso em liberdade.
Inconformados, apelam os acusados.
Deivid e Renan buscam a absolvição por
insuficiência de provas ou a desclassificação da conduta imputada.
Subsidiariamente, requer a fixação do regime aberto, com substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 315/326).
Felipe,
conformado
com
o
reconhecimento da materialidade e autoria delitivas, requer a redução da pena,
com reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, e a
fixação do regime semiaberto (fls. 469/472).
Os
recursos
foram
processados
e
contrarrazoados (fls. 477/480), contando os autos, ainda, com respeitável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501348-23.2019.8.26.0548 -Voto no 008958
4
parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 491/509), pelo
desprovimento dos apelos defensivos.
É o relatório.
Pelo que consta dos autos, os acusados
Renan, Felipe e Deivid foram denunciados como incursos no artigo 157, § 2o,
inciso II, do Código Penal, porquanto, no dia 3 de maio de 2019, por volta das
12h57, na Avenida Ester, no 627, Cosmópolis/SP, agindo em concurso de
agentes entre eles e com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de faca, subtraíram, para eles, a quantia de R$ 129,00
(cento e vinte e nove reais) e peças de máquinas caça-níqueis pertencente à
vítima Wilamis Santos Santana.
Segundo
o
apurado,
os
acusados
entabularam realizar o roubo e, para tanto, dirigiram-se até o estabelecimento
comercial da vítima. Ato contínuo, o indivíduo não identificado, FELIPE e
RENAN entraram no comércio, enquanto DAIVID permaneceu do lado de fora,
na condução do veículo automotor Fiat/Uno utilizado para a fuga. Na ocasião,
FELIPE se aproximou das máquinas caça-níqueis e RENAN, fazendo menção de
possuir uma arma na cintura, anunciou o assalto, dizendo para o ofendido que
iria levar as máquinas caça-níqueis e para que ficasse quieto, porque se algo
acontecesse atiraria, enquanto o terceiro roubador se aproximou da vítima.
Ato contínuo, após ameaças, o ofendido
entregou as chaves referentes às máquinas e os roubadores, após abrir algumas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501348-23.2019.8.26.0548 -Voto no 008958
5
delas, subtraíram o dinheiro nelas contido. Em seguida, FELIPE, RENAN e o
terceiro roubador não identificado, entraram no veículo Fiat/Uno, cor branca,
dirigido pelo denunciado DEIVID, evadindo-se do local em posse do dinheiro e
bens subtraídos da vítima. Posteriormente, os agentes da lei avistaram o veículo
com as características passadas como envolvido no roubo deslocando-se
sentido Anhanguera e iniciaram o acompanhamento, obtendo sucesso em
abordar o automóvel e seus ocupantes. Na oportunidade, estavam no interior do
veículo os denunciados, os quais possuíam R$ 129,00 (cento e vinte nove reais),
uma faca e vários noteiros e peças de informática utilizadas comumente em
máquina caça-níqueis, além de diversas ferramentas. Na abordagem, os
acusados confessaram informalmente a prática do roubo, bem como o
envolvimento de terceiro indivíduo.
Ao final da instrução criminal, os
acusados foram condenados pelo fato imputado na inicial, nos termos e limites
acima expostos.
Pois bem.
Para a demonstração da materialidade
delitiva, vieram aos autos: auto de prisão em flagrante (fls. 3), boletim de
ocorrência (fls. 11/14), relatórios policiais (fls. 87/88 e 90/91), auto de exibição
e apreensão (fls. 164/165) e prova oral.
A autoria do delito imputado também
emana inequívoca dos elementos coligidos durante a persecução penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501348-23.2019.8.26.0548 -Voto no 008958
6
O acusado Felipe, silente na polícia (fls.
8), admitiu, em juízo, a subtração dos bens da vítima em concurso de agentes
com os acusados Renan e Deivid. Relatou que, no dia do fato, chegaram ao local
em um veículo Fiat/Uno, que era conduzido por Renan. Desembarcaram do
veículo e adentraram o estabelecimento comercial da vítima, que lá estava.
Indagaram-na acerca de quem seria o proprietário das máquinas caça-níqueis,
tendo a vítima respondido que era de terceira pessoa. Assim, em seguida,
subtraíram as máquinas, as peças e o dinheiro que se encontrava na máquina.
Negou o emprego de faca, bem como a ameaça contra a vítima. Relatou que a
faca estava no interior do veículo e que não entraram no bar com a arma branca.
Negou, ainda, que tenha simulado o emprego de arma. Ressaltou que apenas
anunciou para a vítima que iria levar as máquinas do interior do bar. Relatou
que a vítima ficou assustada porque estavam em três agentes. Acrescentou que
“um velho conhecido como 'Capital'” indicou o local do fato e as máquinas caça-
níqueis para realizarem a subtração (mídia a fls. 486).
O acusado Renan, silente na polícia (fls.
9), admitiu, em juízo, a subtração dos bens da vítima em concurso de agentes
com os acusados Felipe e Deivid. Relatou que, no dia do fato, chegaram ao local
em um veículo Fiat/Uno, que era conduzido pelo interrogando. Desembarcaram
do veículo e adentraram o estabelecimento comercial da vítima, que lá e
encontrava. Adquiriram um refrigerante e um salgado; em seguida, Felipe
visualizou a presença de máquinas caça-níqueis no local. Indagaram a vítima se
as máquinas lhe pertenciam, ao que ela negou, ocasião em que anunciaram que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501348-23.2019.8.26.0548 -Voto no 008958
7
estavam ali para buscarem as peças das máquinas por conta de uma “treta de
maquineiros”. Em seguida, a vítima cedeu as chaves das máquinas. Abriram as
máquinas, retiraram as peças e pegaram o dinheiro; em seguida, saíram do local
na posse da res furtiva. Negou que ameaçaram a vítima ou que se utilizaram de
uma faca. Disse que, em verdade, foram os policiais que acrescentaram na
ocorrência o emprego da faca, que, em verdade, ficou no interior do veículo.
Posteriormente, quando já havia se evadido do local com os comparsas, seu
veículo quebrou, estacionado o carro no acostamento. Policiais militares
chegaram ao local e encontraram as peças das máquinas. Os agentes policiais
informaram acerca da ocorrência, ao que negou. Negou, ainda, que tenha
simulado o emprego de arma. Ressaltou que apenas anunciou para a vítima que
iria levar as máquinas do interior do bar (mídia a fls. 486).
O acusado Deivid, silente na polícia (fls.
10), admitiu, em juízo, a subtração dos bens da vítima em concurso de agentes.
Relatou que chegaram ao local e indagaram a vítima sobre quem seria o
proprietário das máquina caça-níqueis que estavam no local. A vítima negou
fosse proprietária delas, ocasião em que anunciaram que iriam levar as
máquinas em razão de uma “treta de maquineiros”. A vítima, que não foi
ameaçada, cedeu as chaves das máquinas e subtraíram as peças das máquinas e
dinheiro. Em seguida, evadiram-se do local na condução do veículo Fiat/Uno,
sentido Limeira/SP. O veículo quebrou, razão pela qual o encostaram. Na
ocasião, policiais militares passaram pelo local e abordaram os acusados.
Informaram o que havia ocorrido, tendo os policiais levado todos para o bar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501348-23.2019.8.26.0548 -Voto no 008958
8
posteriormente para a delegacia. Havia uma faca no interior do veículo, mas a
arma não foi utilizada no crime. Ressaltou que a vítima não foi ameaçada.
Relatou que encontraram o bar por acaso (mídia a fls. 486).
O ofendido Wilamis Santos Santana,
ouvido em ambas as fases da persecução penal, relatou que é proprietário de
um bar situado na Avenida Ester, 627, Cosmópolis/SP. No dia do fato, no final da
manhã, estava seu estabelecimento, quando os acusados adentraram o local, um
dos quais permaneceu no balcão, outro que se aproximou das máquinas caça-
níqueis e o terceiro que, em tom ameaçador e simulando estar armado,
anunciou o assalto dizendo que iria levar as máquinas caça níqueis e
determinou que ficasse em silêncio. O terceiro roubador disse, ainda, que, caso
alguma coisa acontecesse, ele iria atirar no declarante. Diante das ameaças e do
número de indivíduos, não esboçou reação, tendo sido obrigado a entregar as
chaves das máquinas. Os acusados, então, abriram as máquinas e com uso de
ferramentas chegaram a abrir três delas, chegando, inclusive, na parte em que
fica o dinheiro armazenado. Notou que os acusados chegaram a retirar um
noteiro, equipamento em que fica o dinheiro. Em determinado momento, um
dos acusados anunciou “sujou” e, então, todos eles saíram correndo na posse da
res furtiva e embarcaram em um veículo Fiat/Uno branco, evadindo-se do local.
Alguns minutos depois, policiais militares passaram no bar, ocasião em que lhes
informou sobre o ocorrido. Cerca de duas horas depois, foi chamado na
delegacia, onde reconheceu pessoalmente os acusados Renan e Felipe como
dois dos agentes do roubo contra ela cometido. Acrescentou que Renan se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501348-23.2019.8.26.0548 -Voto no 008958
9
tratava do indivíduo que a ameaçou, fazendo menção de estar armado, e Felipe
como aquele que ficou próximo das máquinas assim que entrou no bar (fls. 7 e
mídia a fls. 486).
O policial militar Rafael Ferreira da Silva,
ouvido em ambas as fases da persecução penal, relatou que no dia do fato estava
em patrulhamento de rotina juntamente com o Cabo Osvaldo, quando tomaram
conhecimento da ocorrência de um roubo cometido por quatro indivíduos, que
estavam em um veículo Fiat/Uno branco. Nas imediações da empresa Contato,
avistaram o veículo pegando a rodovia Anhanguera, iniciando-se o
acompanhamento, que terminou próximo à entrega da cidade de Americana/SP.
Abordaram o veículo, que era ocupado pelos três acusados. Após contato com
outra viatura, verificaram que os indivíduos apresentavam as mesmas
características físicas dos roubadores, bem como o veículo. Indagados, os
acusados confessaram a prática do roubo, dizendo que haviam realizado a
partilha da quantia subtraída. Em poder dos suspeitos, foi localizada a quantia
de R$ 129,00 (cento e vinte e nove reais) do bar, além de uma faca, utilizada no
crime e vários noteiros e outras peças de informática, geralmente utilizados em
máquina de caça-níquel (fls. 4 e 264). No mesmo sentido, o depoimento do
policial Osvaldo Mendes (fls. 4)
Eis a prova dos autos, que passo a
valorar.
Ao que exsurge do quadro probatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501348-23.2019.8.26.0548 -Voto no 008958
10
colacionado nos autos, a prova acusatória é suficiente à manutenção da
condenação dos acusados pelo roubo imputado.
A vítima, de forma firme, reconheceu os
acusados Felipe e Renan como dois dos agentes do roubo contra ela perpetrado,
bem como pormenorizou a dinâmica da ação criminosa, indicando, inclusive, as
características físicas dos acusados, e que os acusados empregaram grave
ameaça e simularam o emprego de arma. Os acusados, apesar de negarem o
emprego da ameaça e da arma, admitiram a subtração dos bens da vítima. Por
fim, os policiais militares foram uníssonos quanto à prisão flagrancial dos
acusados na posse de parte da res furtiva.
Como é notório, tratando-se de crime de
roubo, delito que, em razão de sua natureza, é geralmente praticado na
clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de suma importância para o
deslinde da questão posta nos autos, razão pela qual merece ser prestigiada.
A respeito, este E. Tribunal já deixou
assente que:
“No campo probatório, a palavra da vítima de
um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre
proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os
verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar
inocentes” (RT 484/320).
Ao contrário do sustentado pela douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501348-23.2019.8.26.0548 -Voto no 008958
11
Defesa, não há motivo nos autos para negar crédito ao depoimento dos policiais
militares ouvidos. Primeiro, porque a valoração do relato dos agentes públicos
deve ser feita pelo Estado-juiz como qualquer outra prova testemunhal, em
consonância e obediência ao sistema do livre convencimento motivado (CPP,
art. 155, caput), mesmo porque a condição de policial, por si só, não põe em
xeque o valor dessa prova. Ao revés, a condição de servidores públicos
empresta a seus depoimentos a presunção relativa de veracidade de seus
conteúdos, não elidida pela defesa como seria de rigor, nos termos do artigo 156
do Estatuto De Ritos Penais. Confira-se, a propósito, precedente do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“São válidas como elemento probatório, desde
que em consonância com as demais provas dos autos, as
declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra
testemunha.” (STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp
875.769/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em
07/03/2017, DJe de 14/03/2017).
Segundo, porque os depoimentos de
agentes de segurança compõem naturalmente o contexto probatório, sem que
se apresentem, a priori, inválidos ou desmerecidos, até por inexistir indícios de
que pudessem ter interesse em causar gratuito e falso prejuízo aos acusados.
Como toda e qualquer pessoa, podem os agentes públicos servir como
testemunha (CPP, artigo 202) e, no caso dos autos, não há elementos a indicar
qualquer animosidade dos policiais militares que participaram da diligência,
tampouco restou demonstrada alguma pretensão dos agentes em incriminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501348-23.2019.8.26.0548 -Voto no 008958
12
injustamente os acusados, que não comprovaram abusos, ilegalidades ou
injustiças contra si praticadas pelos agentes públicos, como lhes competia (CPP,
art. 156, caput). Nesse sentido, já decidiu o Colendo Tribunal da Cidadania:
“Segundo entendimento reiterado desta Corte
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em
flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do
édito condenatório, quando em harmonia com as demais
provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e
da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo à
defesa demonstrar sua imprestabilidade” (STJ, Quinta
Turma, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, publicado no DJe de
11/10/2017). (grifei)
Portanto, não se nega a validade dos
depoimentos apresentados pelos policiais militares responsáveis pela prisão
flagrancial dos apelantes.
Assim, diante do conjunto probatório
coligido aos autos, que bem demonstrou a materialidade e autoria delitivas, era
mesmo de rigor a condenação dos acusados pelo roubo imputado, não havendo
mesmo que se falar em insuficiência de provas.
Convém acrescentar, porque oportuno,
que “É típica a conduta de roubar caça-níqueis porque, apesar de proibida a
exploração de jogo de azar em nosso ordenamento jurídico, a res furtiva tem
relevância econômica, sendo atingido o patrimônio da vítima, objeto jurídico
tutelado pela lei penal.” (HC 202.784/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501348-23.2019.8.26.0548 -Voto no 008958
13
TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 28/06/2011)
E a majorante do concurso de agentes
também foi comprovada por meio das declarações da vítima, elemento de
convicção que evidenciou não só a pluralidade e o nexo causal da conduta do
acusado e indivíduo não identificado, mas também o liame subjetivo para a
prática delitiva comum. A vítima relatou que os acusados adentraram o
estabelecimento comercial e, mediante ameaça e simulação, efetuaram a
subtração das máquinas caça-níqueis de do dinheiro que nelas se encontravam,
evadindo-se em seguida, na posse da res.
Passo
à
análise
da
reprimenda
imposta.
Na primeira fase da dosimetria penal,
reputadas favoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
mantenho as bases fixadas no mínimo legal para todos os acusados, isto é, em 4
(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa mínimos. Na segunda fase,
relativamente a Felipe e Deivid, inexistem circunstâncias agravantes ou
atenuantes a serem consideradas, inalteradas as penas como fixadas na
primeira etapa. Relativamente a Renan, bem considerada a agravante da
reincidência (fls. 226 0000828-91.2015.8.26.0544), razão pela qual mantenho
o acréscimo de 1/6 (um sexto) a sua pena, totalizando 4 (quatro) anos e 8 (oito)
meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Conforme bem pontuado na origem,
os acusados não confessaram a prática do roubo. Embora tenham admitido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501348-23.2019.8.26.0548 -Voto no 008958
14
subtração dos bens, negaram o emprego da ameaça, buscando, em vão, mitigar a
responsabilidade criminal, razão pela qual incabível o reconhecimento da
atenuante respectiva.
Na derradeira etapa, para todos os
acusados mantenho o acréscimo de 1/3 (um terço) às penas pelo concurso de
agentes, do que resultou corretamente nas definitivas de:
a) 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20
(vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa mínimos para
Renan; e
b) 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa mínimos para os acusados Felipe
e Deivid
E o regime inicial fechado imposto para o
acusado Renan deve ser mantido, em razão da reincidência e da quantidade de
pena fixada, assim como também é mantido o regime inicial semiaberto para
os acusados Felipe e Deivid, dada a quantidade de pena fixada (CP, art. 33, § 2o,
'b').
Não bastasse, tem-se que, in casu, a
devida reprovabilidade da conduta concretamente aferida nos autos não
permite o abrandamento do regime prisional. Trata-se de roubo
circunstanciado pelo concurso de agentes, perpetrado de forma premeditada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501348-23.2019.8.26.0548 -Voto no 008958
15
praticado no interior do estabelecimento comercial da vítima, delito grave que,
dia após dia, atormenta a sociedade e revela a periculosidade de seus agentes,
que demonstra desvio de personalidade. Necessário o regime mais rigoroso
cabível para que se assegure a proporcionalidade da natureza da pena à
conduta, assegurando-se a sua finalidade retributiva e preventiva.
Daí a impossibilidade, por ora, de os
acusados retornarem ao convívio social, desautorizada, portanto, a concessão
de regime mais brando, não havendo que se falar em ofensa às Súmulas no 718 e
719 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA.
MATÉRIA A SER TRATADA EM VIA RECURSAL PRÓPRIA. 1.
EMPREGO DE ARMA INAPTA A PRODUZIR DISPAROS.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE. CANCELAMENTO DA
SÚMULA 174/STJ. 2. REGIME FECHADO MOTIVADO NA
GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. EMPREGO DE ARMA
DE FOGO CONSIDERADA INAPTA. DESNECESSIDADE DE
MAIOR RIGOR NA RESPOSTA PENAL. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EVIDENCIADO. (...) 4. Impossibilidade de fixação do
regime intermediário para início de desconto da pena se a
opção pelo regime fechado não se deu com base na
gravidade abstrata do delito, mas, ao contrário, com fulcro
nas especificidades da causa que, por sua vez, exigem maior
rigor na resposta penal, bem como na mecânica delitiva do
crime. 5. No caso, o paciente praticou crime grave, fazendo
uso de um simulacro de arma de fogo para o exercício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501348-23.2019.8.26.0548 -Voto no 008958
16
grave ameaça, demonstrando, ainda, ousadia, ao agir em
concurso de pessoas, inclusive com a participação de
adolescente, o que revela a maior periculosidade do
paciente e o acentuado grau de censurabilidade da
conduta, aptos a afastar o alegado constrangimento ilegal
(STJ - HC 200.554/SP, Rel. Ministra MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Quinta Turma, j. em 25.10.2011, DJe 14.12.2011).
(Grifo nosso)
Incabível,
pelo
montante
punitivo
concretizado e por se tratar de crime cometido com grave ameaça à pessoa, a
concessão de sursis ou de substituição da pena corporal por restritivas de
direitos, benesses previstas a delitos de menor potencial ofensivo, e não a
crimes do jaez do roubo.
O perdimento do veículo e máquinas
aprendidos (fl. 289) está correto, por se tratar, respectivamente, de instrumento
do crime e produtos ilícitos (decorrentes de exploração de jogos de azar) (CP,
art. 91, II, a).
Por fim, mantenho a prisão cautelar
decretada e mantida na origem, por ser cabível na espécie (CPP, art. 313, I e II) e
porque subsistentes os motivos que legitimaram sua decretação (CPP, art. 312,
caput), sobretudo para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação
da lei penal, como bem destacado pelo MM. Juízo a quo (fls. 288/289),
reforçados agora pelo julgamento deste recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501348-23.2019.8.26.0548 -Voto no 008958
17
PROVIMENTO AOS RECURSOS.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora